Tribunal: TJDFT
Processo: 0002545-86.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXAME DE ALCOOLEMIA POR ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO DO ACUSADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. CONDENAÇÃO PRETÉRITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Impõe-se a condenação do acusado pelo delito de embriaguez ao volante, quando o exame de alcoolemia, por etilômetro (teste do bafômetro), apresenta concentração de álcool por litro de ar alveolar em quantidade superior ao limite máximo legalmente permitido e as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante comprovam que o acusado conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tudo corroborando a confissão do acusado.
2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.
3. Não há falar em afastamento da validade da prova técnica produzida, quando o acusado se submete voluntariamente ao teste do etilômetro e não há nos autos qualquer prova de que o equipamento utilizado se encontrava impróprio para o uso.
4. O art. 89 da Lei 9.099/1995 exige para a concessão da suspensão condicional do processo que o beneficiado não esteja sendo processado ou que não tenha sido condenado por outro crime.
5. Como o acusado já foi condenado por crime anterior, não cumpre o requisito objetivo necessário para a concessão do benefício, ainda que a condenação tenha sido cumprida há mais de cinco anos. Não se exige para o sursis que o beneficiado não seja reincidente, mas sim que não ostente condenação anterior.
6. Recurso conhecido e desprovido.